Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-91.2021.8.11.0014
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILVANDO MARQUES COUTINHO - CPF: 706.560.911-18 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000610-91.2021.8.11.0014

Data do Julgamento:

30.08.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU

Recorrente:

GILVANDO MARQUES COUTINHO

Recorrida:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEIXSTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO AUTOR/RECORRENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI N.º 9.099/95. INSURGÊNCIA DO AUTOR. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUÍTA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE APENAS DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ENQUANTO PERDURAR A SUA IMPOSSIBILIDADE EM ADIMPLI-LAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais
em que o Recorrente
GILVANDO MARQUES COUTINHO
postula a declaração de inexistência do débito no valor
R$ 168,61 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos)
incluída em
02.10.2020
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
In casu,
o Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimado, por meio de seu patrono eletronicamente. Demais disso, não houve qualquer justificativa para a sua ausência.

3.
Inexistindo justificativa para a ausência do Autor/Recorrente na sessão conciliatória, cabível a condenação ao pagamento de custas, nos termos do art. 51, § 2.º da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE.

4.
Ademais, vale frisar que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, são tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa, logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador.

5.
Assim, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei
1.060
/50 somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo suspender este pagamento, mas não têm o condão de isentá-lo da condenação em custas processuais, devendo, contudo, na fase de execução, a persistir o estado de miserabilidade, ser requerido o sobrestamento do seu pagamento pelo prazo estabelecido no art.
12
da Lei n.
1.060
/50.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno o Recorrente
GILVANDO MARQUES COUTINHO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022